Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706316-98.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNIO DE SOUSA RAMOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o pleito Embargante de conferir efeito modificativo ao acórdão, intime-se o Embargado para apresentar defesa, caso queira, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de junho de 2020 15:13:21. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator